Tribunal: TJES
Processo: 5024327-38.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024327-38.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: MATEUS ROCHA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL APÓS A CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, em razão de quitação extrajudicial do débito, condenando a instituição financeira autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir quem deve arcar com os ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo por perda de objeto decorrente de pagamento extrajudicial realizado após a citação; e (ii) estabelecer a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios diante da realização de acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários advocatícios rege-se pelo princípio da causalidade nas hipóteses de extinção do processo por perda superveniente de objeto, conforme dispõe o art. 85, § 10, do CPC.

4. O devedor que se encontra em mora ao tempo do ajuizamento da demanda dá causa à intervenção judicial, devendo suportar os ônus da sucumbência, ainda que a quitação ocorra extrajudicialmente no curso do processo.

5. A fixação de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da transação firmada entre as partes quando este representa o efetivo proveito econômico obtido, evitando-se o uso do valor da causa que não reflita a realidade econômica do desfecho processual.

6. A concessão do benefício da gratuidade de justiça impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, caso demonstrada a insuficiência de recursos da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em ação de busca e apreensão extinta por perda de objeto decorrente de quitação extrajudicial realizada após a citação.

Segundo se depreende dos autos, a ação foi ajuizada em razão da mora - incontroversa - do devedor, ora apelado. No curso do processo, contudo, e após ser devidamente citado, o apelado realizou a quitação integral do contrato mediante acordo extrajudicial firmado diretamente com a instituição financeira, conforme manifestação de ID 18777788.

A sentença hostilizada, embora tenha reconhecido a perda do objeto, imputou a sucumbência ao banco apelante sob o fundamento de que o patrono do apelado teve que intervir para noticiar a quitação. Todavia, em casos de extinção do processo por perda superveniente de objeto, a condenação em honorários deve ser regida pelo
princípio da causalidade
, conforme expressamente previsto no art. 85, § 10, do CPC, que dispõe:
"
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
"
.

Nessa linha de intelecção, se o réu, ora apelado, estava em mora ao tempo do ajuizamento da demanda, é ele quem deve arcar com os ônus da sucumbência, pois sua conduta omissiva deu causa à necessidade de intervenção judicial pelo credor, o que não se afasta pelo pagamento da dívida após consumada a citação.

A prósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. PERDA DE OBJETO . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSIÇÃO À PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. - O princípio da causalidade, adotado pelo art. 85, § 10, do CPC, impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, o ônus de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios -
Tendo a parte ré motivado a instauração da ação de busca e apreensão fiduciária em seu desfavor, é certo que a posterior extinção da demanda por perda de objeto impõe a esta a responsabilidade pelo pagamento das despesas, por força do disposto no art. 85, § 10, do CPC.
(TJ-MG - AC: 50024133320168130702, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023)

Diante desse cenário, assiste razão ao apelante ao pleitear a inversão dos ônus sucumbenciais, uma vez que a demanda apenas foi proposta devido ao descumprimento contratual pretérito do apelado.

Noutro viés, no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios, entendo que a aplicação do percentual sobre o valor da causa (R$45.162,03) mostra-se dissociada da realidade econômica do desfecho processual, uma vez que o efetivo proveito econômico obtido o resolveu-se pelo montante de R$25.302,70 (id 18777791), conforme pactuado extrajudicialmente.

Dessa forma, a fixação dos honorários deve incidir sobre o valor do acordo firmado entre as partes, por ser este o parâmetro que melhor reflete a expressão econômica da lide após a autocomposição.

Por derradeiro, verifico que o apelado postulou gratuidade da justiça perante o juízo de primeiro grau antes do próprio julgamento dos embargos de declaração, sobre o que, contudo, não bouve decisão.

Da análise da documentação acostada (id 18777797), observa-se que o recorrido é aposentado, percebendo benefício previdenciário cujo valor líquido é pouco superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que corrobora a alegação de insuficiência econômica cuja presunção lhe favorece, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e

inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo

em 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo extrajudicial firmado entre as partes (R$ 25.302,70), observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)